Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733694-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) CREDOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WOLNEY NASCIMENTO LOPES D E S P A C H O Vistos e etc. Ao ID 56472468, a parte agravante requer que seja certificado o trânsito em julgado do v. Acórdão n. 1806605. Consoante certidão de ID 55885111, o v. Acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 19/02/2024 (segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que foi terça-feira, dia 20/03/2024, portanto, ainda não decorreu o prazo recursal. De todo modo, cumpre ressaltar que a nobre Secretaria acompanha atentamente os prazos, e, certamente, a tempo e modo realizará a apropriada certificação nos autos. Portanto, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, e, uma vez certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator